Tribunal: STF
Processo: Rcl 39398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Cíntia Marques Cunha contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    A Reclamante aponta que o magistrado de primeiro grau, no bojo do Processo 0011072-42.2017.8.09.0137, ‘vem tolhendo o direito de acesso aos autos à defesa técnica’, ‘mesmo tendo sido deflagrada medida cautelar de busca e apreensão em seus endereços e de seu aparelho celular’. Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que ‘mesmo com reiteradas tentativas, inclusive, in persona, em busca da concessão do acesso aos autos à defesa técnica, a autoridade responsável pela presidência da medida cautelar vem, em nítida afronta a legislação de regência e, inclusive, a Súmula Vinculante 14 editada por este Excelso Tribunal, ignorando tais pedidos’. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘que seja imediatamente franqueado a Reclamante acesso aos autos da medida cautelar’. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Em juízo de cognição sumária, verifico ser inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora